Tribunal: TJDFT
Processo: 0020241-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Crime de roubo (por duas vezes). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Inexistência de dúvida a respeito da autoria delitiva. Pretensão de absolvição (CPP, art. 386, IV) improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.